Tribunal: CARF
Processo: 13896.911332/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.911332/2009-72
ACÓRDÃO
3001-004.006 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO (ATUAL CIELO S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2006
CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, invalidam a
pretensão recursal, principalmente quando visa a aplicação de efeito
modificativo ao julgado embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.006 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração em que o contribuinte recorrente
insurge-se contra o acórdão, à unanimidade, proferido por esse D. Turma Extraordinária, por meio
de decisão de lavra da então Presidente. A embargante argui no sentido de que o acórdão teria
partido de premissa falsa, uma vez que:
20. Isso porque, e diferentemente do que consignado no v. acórdão embargado,
não houve remessa ao exterior “no valor de US$ 628.379,39”, mas sim de R$
628.379,39.
21. É dizer, o valor de “US$ 628.379,39” indicado pela 1a Turma Extraordinária da
3a Seção corresponde justamente ao montante US$ 292.978,08 convertido para
reais (e não dólares)!
22. E ao partir dessa equivocada premissa fática de que o valor bruto da operação
relacionada a Invoice 06100011684 seria de “US$ 292.978,08 e outra no valor de
US$ 628.379,39”, obviamente o v. acórdão embargado incorreu em omissão
quanto ao valor probatório dos documentos. (e-fl. 184)
Segundo o contribuinte a decisão então toada teria se equivocado, uma vez que
aborda uma operação de US$ 628.379,39, quando seriam RS 628.379,39, e não dólares
americanos. Ocorre que, como destaca a própria recorrente, o documento de e-fl. 90 não é
apenas um novo fator de conversão de moeda, mas uma operação autônoma, assim como a de
US$ 292.978,08 (e-fl. 88).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
Trata-se de recurso de embargos de declaração em que o contribuinte recorrente
insurge-se contra o acórdão, à unanimidade, proferido por esse D. Turma Extraordinária, por meio
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.006 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
3
de decisão de lavra da então Presidente. A embargante argui no sentido de que o acórdão teria
partido de premissa falsa, uma vez que:
20. Isso porque, e diferentemente do que consignado no v. acórdão embargado,
não houve remessa ao exterior “no valor de US$ 628.379,39”, mas sim de R$
628.379,39.
21. É dizer, o valor de “US$ 628.379,39” indicado pela 1a Turma Extraordinária da
3a Seção corresponde justamente ao montante US$ 292.978,08 convertido para
reais (e não dólares)!
22. E ao partir dessa equivocada premissa fática de que o valor bruto da operação
relacionada a Invoice 06100011684 seria de “US$ 292.978,08 e outra no valor de
US$ 628.379,39”, obviamente o v. acórdão embargado incorreu em omissão
quanto ao valor probatório dos documentos. (e-fl. 184)
Segundo o contribuinte a decisão então toada teria se equivocado, uma vez que
aborda uma operação de US$ 628.379,39, quando seriam RS 628.379,39, e não dólares
americanos. Ocorre que, como destaca a própria recorrente, o documento de e-fl. 90 não é
apenas um novo fator de conversão de moeda, mas uma operação autônoma, assim como a de
US$ 292.978,08 (e-fl. 88).

Ou seja: duas operações distintas, e não um erro de premissa, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso de embargos de declaração, ante à inexistência de contradição ou
confusão do Colegiado.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.006 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.911332/2009-72
4
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 341
DF CARF MF
Original